Tribunal: TJSP
Processo: 2251105-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de substituição de bens penhorados – Indeferimento em primeiro grau – Recurso do executado – Descabimento – Descumprimento do art. 847 do CPC com a comprovação de que a substituição da penhora não trará prejuízo ao exequente – Manifesta rejeição do credor – Execução que corre no interesse do credor – Precedentes - Despacho mantido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de substituição de bens penhorados – Indeferimento em primeiro grau – Recurso do executado – Descabimento – Descumprimento do art. 847 do CPC com a comprovação de que a substituição da penhora não trará prejuízo ao exequente – Manifesta rejeição do credor – Execução que corre no interesse do credor – Precedentes - Despacho mantido – Recurso não provido.